Tribunal: CARF
Processo: 10073.721253/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721253/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.813 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CELITA DO NASCIMENTO TORRES NUNEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721253/2013-43
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721253/2013-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 21/25), referente ao ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, no valor de R$ 5.686,92, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.100,00,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.777,50.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
exigência decorre da apuração da seguinte infração:
Andressa A Carvalho e Tatiana A de Souza: recibos não atendem aos requisitos da
legislação (sem paciente (apenas quem arcou com o ônus do pagamento) e/ou
qualificação técnica do profissional (registro no Conselho de Classe).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
insurgindo-se contra a glosa das despesas médicas, trazendo aos autos os documentos
comprobatórios das despesas realizadas para dar suporte ao alegado (fls. 11/17).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 29/31), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, por falta de indicação dos beneficiários dos serviços
prestados, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil. Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem
conter a descrição dos serviços, o valor pago, a identificação completa do prestador,
bem como a indicação do beneficiário (paciente).
Cientificada da decisão, em 24/11/2014 (fls. 37), a contribuinte, em 18/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 39/40), alegando, preliminarmente, que é viúva e não tem
dependentes em seu imposto de renda, o que por si só já comprova que a despesas glosadas
foram para tratamento próprio e, no mérito, anexa declarações das profissionais atestando que as
despesas foram pagas e realizadas em benefício da própria contribuinte. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 41/43.
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721253/2013-43

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam as razões
de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve o
lançamento em litígio, em relação à glosa das despesas pagas às profissionais Tatiane Aparecida
dos Reis Souza (R$ 3.800,00) e Andressa Aparecida de Carvalho (R$ 6.300,00), por falta de
indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelas profissionais, atestando a realização dos serviços e os
valores efetivamente recebidos (fls. 42/43).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721253/2013-43

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Andressa Aparecida de Carvalho e
Tatiane Aparecida dos Reis Souza (fls. 42/43), aliado aos recibos por elas anteriormente
fornecidos (fls. 11/17), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterápicos
submetidos pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário de
2009, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II
e III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação do
paciente, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 10.100,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital